Tribunal: CARF
Processo: 19515.720048/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720048/2015-51
ACÓRDÃO
1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECORRÊNCIA.
Haja vista o julgamento definitivo realizado na via administrativa do
processo que deu origem ao presente auto de infração, forçosamente há
que se manter a exigência.
Não cabem, no presente processo, discutir, novamente, questões de
mérito já resolvidas no processo administrativo que deu origem aos
presentes autos.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório da decisão recorrida naquilo que nos interessa.
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 219/226, em procedimento de
revisão interna das DIPJ/2011 (ano-calendário 2010) e DIPJ/2012 (ano-calendário
2011) da contribuinte acima identificada, foi constatado o seguinte:
COMPENSAÇÃO A MAIOR DE PREJUÍZO FISCAL
Ano-calendário de 2008 No ano-calendário de 2008, a contribuinte apurou o seu
lucro pela sistemática do lucro real trimestral, conforme DIPJ/2009 (ano-
calendário 2008, ND 0001637146), na qual constam os seguintes valores (em
reais):

Consultando o sistema da Receita Federal do Brasil - SAPLI, no seu Demonstrativo
de Compensação de Prejuízos Fiscais, a fiscalização verificou que os valores
constantes para o anocalendário de 2008 são completamente diferentes, a saber
(valores em reais):

Neste demonstrativo, o saldo de prejuízos fiscais no início e final de 2008 foi de R$
146.808,78. Portanto, o saldo final em 2008 de prejuízos fiscais não era de R$
9.014.469,57, e sim de R$ 146.808,78 (saldo vindo de 2007).
Observando o histórico deste demonstrativo referente ao ano calendário de 2008,
a fiscalização verificou que o demonstrativo foi alterado devido a uma fiscalização
externa neste período, que resultou em um Auto de Infração de processo
19515.720.131/2013-68. Este Auto de Infração foi impugnado, a impugnação foi
considerada improcedente e o crédito tributário foi mantido pela Delegacia de
Julgamento. Atualmente encontra-se em fase de julgamento de Recurso
Voluntário.
Ano-calendário de 2009
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
3
No ano-calendário de 2009, a contribuinte apurou o seu lucro pela sistemática do
lucro real anual, conforme DIPJ/2010 (ano-calendário 2009, ND 0001273421), na
qual constam os seguintes valores (em reais):

Estas informações foram devidamente registradas no SAPLI, a saber (valores em
reais):

Ano-calendário de 2010
No ano-calendário de 2010, a contribuinte apurou o seu lucro pela sistemática do
lucro real anual, conforme DIPJ/2011 (ano-calendário 2010, ND 0001504586), na
qual constam os seguintes valores (em reais):

Verifica-se, no entanto, que nesta data não havia mais este saldo de R$
3.623.743,45 compensado pela contribuinte. Para este período, devido à
autuação sofrida referente ao período de 2008, o saldo de prejuízos era
resultante da soma de R$ 146.808,78 mais R$ 381.045,30, o que dá o valor de R$
527.854,08. Após a compensação realizada em 2010, insuficiente, o saldo de
prejuízos fica reduzido a zero.
Estas informações foram devidamente registradas no SAPLI, a saber (valores em
reais):

Assim, houve, no ano-calendário de 2010, compensação indevida de prejuízos
fiscais no montante de R$ 3.095.889,37, conforme a seguir demonstrado (valores
em reais):

Ano-calendário de 2011
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
4
No ano-calendário de 2011, a contribuinte apurou o seu lucro pela sistemática do
lucro real anual, conforme DIPJ/2012 (ano-calendário 2011, ND 0001547421), na
qual constam os seguintes valores (em reais):

Ocorre que a contribuinte não tinha mais saldo de prejuízos anteriores a serem
compensados, como mostra o sistema SAPLI abaixo (valores em reais) e, portanto,
esta compensação deve ser glosada de ofício.

Assim, houve, no ano-calendário de 2011, compensação indevida de prejuízos
fiscais no montante de R$ 5.390.726,13, conforme a seguir demonstrado (valores
em reais):

COMPENSAÇÃO A MAIOR DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
Ano-calendário de 2008 No ano-calendário de 2008, a contribuinte apurou o seu
lucro pela sistemática do lucro real trimestral, conforme DIPJ/2009 (ano-
calendário 2008, ND 0001637146), na qual constam os seguintes valores (em
reais):

Consultando o sistema da Receita Federal do Brasil - SAPLI, no seu Demonstrativo
da Base de Cálculo Negativa da CSLL, a fiscalização verificou que os valores
constantes para o ano-calendário de 2008 são completamente diferentes, a saber
(valores em reais):

Neste demonstrativo, o saldo de base de cálculo negativa de CSLL no início e final
de 2008 foi de R$ 285.687,57. Portanto, o saldo final em 2008 de base de cálculo
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
5
negativa não era de R$ 9.014.469,57, e sim de R$ 285.687,57 (saldo vindo de
2007).
Observando o histórico deste demonstrativo referente ao ano calendário de 2008,
a fiscalização verificou que o demonstrativo foi alterado devido a uma fiscalização
externa neste período, que resultou em um Auto de Infração de processo
19515.720.131/2013-68. Este Auto de Infração foi impugnado, a impugnação foi
considerada improcedente e o crédito tributário foi mantido pela Delegacia de
Julgamento. Atualmente encontra-se em fase de julgamento de Recurso
Voluntário.
Ano-calendário de 2009
No ano-calendário de 2009, a contribuinte apurou o seu lucro pela sistemática do
lucro real anual, conforme DIPJ/2010 (ano-calendário 2009, ND 0001273421), na
qual constam os seguintes valores (em reais):

Estas informações foram devidamente registradas no SAPLI, a saber (valores em
reais):

Ano-calendário de 2010
No ano-calendário de 2010, a contribuinte apurou o seu lucro pela sistemática do
lucro real anual, conforme DIPJ/2011 (ano-calendário 2010, ND 0001504586), na
qual constam os seguintes valores (em reais):

Verifica-se, no entanto, que nesta data não havia mais este saldo de R$
3.498.295,18 compensado pela contribuinte. Para este período, devido à
autuação sofrida referente ao período de 2008, o saldo de base de cálculo
negativa da CSLL era resultante da soma de R$ 285.687,57 mais R$ 381.045,30, o
que dá o valor de R$ 666.732,87. Após a compensação realizada em 2010,
insuficiente, o saldo de prejuízos fica reduzido a zero.
Estas informações foram devidamente registradas no SAPLI, a saber (valores em
reais):
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
6

Assim, houve, no ano-calendário de 2010, compensação indevida de base de
cálculo negativa da CSLL no montante de R$ 2.831.562,31, conforme a seguir
demonstrado (valores em reais):

Ano-calendário de 2011
No ano-calendário de 2011, a contribuinte apurou o seu lucro pela sistemática do
lucro real anual, conforme DIPJ/2012 (ano-calendário 2011, ND 0001547421), na
qual constam os seguintes valores (em reais):

Ocorre que a contribuinte não tinha mais saldo base de cálculo negativa da CSLL a
serem compensados, como mostra o sistema SAPLI abaixo (valores em reais) e,
portanto, esta compensação deve ser glosada de ofício.

Assim, houve, no ano-calendário de 2011, compensação indevida de base de
cálculo negativa da CSLL no montante de R$ 5.516.174,40, conforme a seguir
demonstrado (valores em reais):

DO LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
Por fim, a fiscalização faz a seguinte observação.
A matéria tributável (compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL) se deve à fiscalização externa referente ao período de 2008, que
resultou em Autos de Infração de processo 19515.720131/2013-68.
Estes Autos de Infração foram impugnados e a impugnação foi considerada
improcedente, com o crédito tributário mantido pela Delegacia de Julgamento.
Atualmente encontra-se em fase de julgamento de Recurso Voluntário.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
7
O processo não está definitivamente julgado, mas o lançamento de 2010 e 2011
deve ser realizado para prevenir a decadência deste crédito, sem suspensão de
exigibilidade.
DO LANÇAMENTO EFETUADO NO PRESENTE PROCESSO
Em face do acima exposto, foi efetuado, no presente processo, o seguinte
lançamento, relativo aos anos-calendário de 2010 e 2011 (valores em reais):

Obs:
• Multa de 75%;
• Juros de mora calculados até 01/2015;
• Fundamento legal constante do Autos de Infração.
O lançamento relativo ao IRPJ foi efetuado no processo no 19515.720047/2015-
14.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 27/01/2015 (fl. 244), a contribuinte, por meio de
seus advogados, apresentou, em 26/02/2015 (fl. 251), a impugnação de fls.
253/272, alegando, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
Da necessidade de apensamento deste processo ao processo administrativo n°
19515.720047/2015-14
Os eventos que suportam as defesas da impugnante e a própria origem das bases
de cálculo negativas (no caso deste processo administrativo) e dos prejuízos
fiscais (no caso do processo administrativo no 19515.720047/2015-14) deverão
ser analisados em conjunto para que não haja decisões conflitantes sobre o
mesmo fato.
Dessa forma, os presentes autos deverão ser apensados ao processo
administrativo n° 19515.720047/2015-14 para que seja proferida uma decisão
única a respeito das compensações de IRPJ e CSLL realizadas pela impugnante nos
períodos de 2010 e 2011.
Da necessidade de sobrestamento deste processo ate o julgamento final do
processo administrativo n° 19515.720131/2013-68
A impugnante destaca, ainda, a necessidade de se aguardar o julgamento final a
ser proferido nos autos do processo administrativo n° 1 9515.720131/2013-68,
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
8
que exige suposto crédito tributário de IRPJ e CSLL, no montante de R$
109.230.109,94 (doc. 06).
Isso porque nos autos do processo administrativo referido acima discute-se a
glosa de despesas não comprovadas, relativas à subcontratação de transportes de
cargas, referentes ao anocalendário de 2008. Tais valores, deduzidos pela
impugnante do montante tributável daquele período originaram a base de cálculo
negativa que, acumulada nos anos subsequentes, deu margem às compensações
realizadas em 2010 e 2011 e que são discutidas nestes autos.
É evidente que a decisão que será proferida naquele processo administrativo trará
novos subsídios aos julgadores responsáveis pela análise e julgamento das
compensações ora debatidas, uma vez que a comprovação da origem e suficiência
das bases de cálculo negativas (créditos), que certamente se dará nos autos do
processo administrativo n° 19515.720131/2013-68, acabará por excluir os valores
exigidos neste Auto de Infração (débitos) pela compensação.
Dessa forma, a impugnante, desde já, requer que seja determinado o
sobrestamento deste Auto de Infração, até ser proferida decisão final nos autos
do processo administrativo n° 19515.720131/2013-68.
DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA DOS DOCUMENTOS
QUE SUPORTAM AS RAZÕES DE MÉRITO
As compensações realizadas pela impugnante encontram suporte em ampla
documentação contábil e fiscal, que demonstram e comprovam a origem e
suficiência dos créditos e a regularidade das compensações tais como realizadas.
Ocorre que, nos autos do processo administrativo n° 19515.720131/2013-68, a
autoridade fiscal justificou a glosa de tais despesas por suposta ausência de
documentos fiscais comprobatórios, o que acarretou no aumento do montante
tributável e, consequentemente, na diminuição da base de cálculo negativa
percebida pela impugnante, razão pela qual as compensações foram glosadas por
insuficiência de créditos.
As autoridades fiscais não solicitaram nem analisaram todos os documentos
necessários e que são aptos a comprovar a realização e regularidade dessas
despesas, tais como os contratos assinados com as empresas que foram
subcontratadas para prestar o serviço de transporte de cargas e que deram
suporte aos pagamentos cujas deduções foram glosadas pela fiscalização; ou as
faturas emitidas por esses prestadores de serviço em cada uma dessas
prestações; ou mesmo os comprovantes bancários de pagamento desses valores
aos prestadores de serviços.
Tais documentos, em conjunto com os demais documentos são hábeis a
demonstrar a regularidade das compensações realizadas pela impugnante e,
consequentemente a ilegitimidade da autuação fiscal que ora se impugna.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
9
Justificada a pertinência e a necessidade da perícia contábil-fiscal que deverá ser
realizada no presente processo, em cumprimento ao artigo 16, inciso IV, do
Decreto n° 70.235/72, a impugnante apresenta, à fl. 262, (1) os quesitos a serem
examinados pelo Auditor Fiscal em conjunto com os peritos da impugnante, e (2)
a indicação desses peritos.
Tais quesitos tratam, basicamente, (1) da quantificação e compensação das bases
de cálculo negativas, nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011, e (2) da
regularidade das despesas deduzidas no ano-calendário de 2008, consideradas
não comprovadas nos autos do processo no 19515.720131/2013-68.
DO MÉRITO
Diferentemente do que entendeu a fiscalização, a impugnante faz jus às bases de
cálculos negativas da CSLL constantes de suas DIPJs e demais livros contábil-
fiscais, nos exatos montantes indicados nesses documentos.
De plano, porque o processo administrativo n° 19515 .720131/2013-68 ainda não
possui decisão definitiva na esfera administrativa (doc. 07), de modo que os
valores apontados pela impugnante como base de cálculo negativa da CSLL, em
sua DIPJ não poderiam ser simplesmente ignorados pela autoridade fiscal
enquanto não haja uma análise pericial e uma definição clara acerca da suficiência
desses valores.
O supracitado processo administrativo discute a glosa de despesas operacionais
que supostamente não teriam sido comprovadas pela impugnante, o que gerou a
insuficiência de créditos suficientes para as compensações glosadas neste
processo administrativo.
Contudo,
naquela
autuação
fiscal
(processo
administrativo
n°
19515.720131/2013-68), a autoridade fiscal acabou por não analisar todos os
documentos necessários para atestar a comprovação daquelas despesas,
referentes à subcontratação de serviços de transporte de cargas, essenciais à
atividade da impugnante.
A fiscalização deveria ter analisado não só a DIPJ e o sistema SAPLI da RFB, mas
também todos os documentos necessários à vinculação dos pagamentos
realizados pela impugnante e a sua atividade empresarial, tais como os contratos
assinados com as empresas que foram subcontratadas para prestar o serviço de
transporte de cargas e que deram suporte aos pagamentos cujas deduções foram
glosadas pela fiscalização, as faturas emitidas por esses prestadores de serviço em
cada uma dessas prestações ou mesmo os comprovantes bancários de pagamento
desses valores aos prestadores de serviços.
Toda essa documentação deverá ser analisada nos autos deste processo, pois,
uma vez comprovada a suficiência da base de cálculo negativa da CSLL escriturada
e declarada pela impugnante no ano de 2008, com os devidos ajustes nos anos
subsequentes, serão consideradas regulares as compensações aqui debatidas,
relativamente aos períodos de 2010 e 2011.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
10
DA INAPLICABILIDADE DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Conforme se observa do Auto de Infração ora impugnado, a fiscalização aplicou
juros SELIC sobre a multa de ofício, fundamentando essa aplicação no artigo 61 da
Lei n° 9.430/96.
Ocorre que esta não é a interpretação correta da Lei n° 9.430/96, que dispõe que
somente os débitos de tributos e contribuições federais não pagos no prazo
estipulado serão acrescidos de multa de mora. Obviamente, esses débitos não
incluem a própria multa, porque essa não decorre dos tributos e contribuições.
Analisando-se os artigos 113, 139 e 161 do CTN, nota-se que a única interpretação
possível é a de que os juros de mora somente podem ser aplicados sobre a
obrigação principal ou, no máximo, sobre determinada obrigação acessória que,
inobservada pelo contribuinte, converte-se em obrigação principal. Assim, jamais
poderia ser estendida para albergar a multa de ofício, simplesmente porque essa
não é a intenção legislativa, clara no sentido de que somente sobre a obrigação
principal pode incidir a "penalidade cabível" prevista no artigo 161 do CTN.
DOS PEDIDOS
Em face do exposto, a impugnante requer que seja:
• Acolhida a preliminar de apensamento destes autos ao processo administrativo
n° 19515.720047/2015-14, para julgamento conjunto;
• Acolhida a preliminar de sobrestamento destes autos até decisão final a ser
proferida nos autos do processo administrativo n° 19515.720131/20 13-68;
• Determinada a realização de diligência e perícia técnica contábil-fiscal para
análise dos documentos ora anexados e outros que, porventura, sejam
necessários à comprovação do direito da impugnante, bem como seja deferida a
apresentação de novos documentos e quesitos suplementares, se necessário;
• Julgada improcedente a autuação fiscal; e
• Reconhecida a inaplicabilidade dos juros SELIC sobre a multa de ofício lançada.
Requer-se, ainda, que todos os avisos e intimações referentes ao presente
processo administrativo sejam dirigidos ao advogado Vinícius Jucá Alves.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 que proferiu o Acórdão no 108-003.615, de 14 de outubro de 2020, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECORRÊNCIA.
Há que se manter a presente autuação, que decorre, exclusivamente, da autuação
levada a efeito no processo administrativo n° 19515.720131/2013-68, que foi
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
11
julgada procedente, se tornando definitiva administrativamente com o trânsito
em julgado.
Não cabem, no presente processo, discutir, novamente, questões de mérito já
resolvidas no supracitado processo.
DILIGÊNCIA INCABÍVEL.
A autoridade julgadora de primeira instância pode/deve indeferir o pedido de
diligências ou perícias, quando entendê-las incabíveis.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 727/742, através do qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
Preliminarmente
1) Da patente necessidade de suspensão do curso do processo administrativo ante
a existência de ação judicial com manifesta relação de prejudicialidade ao
presente processo - informa que os débitos de IRPJ e CSLL oriundos do processo
administrativo no 19515.720131/2013-68 são objeto da Ação Anulatória de
Débito Fiscal no 5000201-56.2016.4.03.6100, atualmente em trâmite na 6a
Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Uma vez que a discussão do
presente processo é intrinsecamente ligada à discussão travada na respectiva
Ação Judicial, na medida que a base negativa ora discutida é decorrente da
glosa das despesas discutidas no Judiciário, argui que o presente processo
deveria permanecer suspenso enquanto não for concluído o julgamento judicial
definitivo, dada a manifesta relação de prejudicialidade existente entre os
processos;
Mérito
1) Da base negativa da CSLL compensada – repisa os mesmos argumentos já
trazidos quando da impugnação, adicionando o fato de a perícia judicial
realizada na ação anulatória de débito fiscal ter constatado a necessidade de
recálculo do auto de infração por força de erros cometidos durante o
procedimento fiscal. Ainda, que a Recorrente não teria sido intimada pela
Autoridade Fiscal a apresentar os comprovantes das receitas glosadas, o que
importaria em cerceamento do seu direito de defesa;
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
12
2) Da cobrança em duplicidade do crédito tributário a ensejar o enriquecimento
ilícito do erário público - Como a glosa da base negativa discutida é diretamente
ligada à glosa de despesas discutida no processo administrativo no
19515.720131/2013-68, objeto da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 5000201-
56.2016.4.03.6100, caso a Recorrente reste vencedora na referida ação,
consequentemente a base negativa glosada será convalidada e o débito ora
discutido será extinto pela compensação. Por outro lado, caso a Recorrente
reste vencida em referida ação judicial, o débito de CSLL será quitado, visto que
haverá a cobrança dos débitos de IRPJ e CSLL na ação judicial e,
consequentemente, a base negativa será convalidada e o débito ora discutido
também será extinto pela compensação. Ou seja, o que se verifica é que,
independentemente do desfecho da ação anulatória, não poderiam as
Autoridades Fiscais glosar a base negativa quando da glosa das despesas que o
compuseram, o que acarretaria cobrança em duplicidade, na medida em que as
Autoridades Fiscais estariam, de um lado, (i) reduzindo a base negativa ao
desconsiderar as despesas e, de outro lado, (ii) cobrando o crédito tributário
oriundo das glosas das despesas desconsideradas;
3) Impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício –
também repete os mesmos argumentos já adotados na impugnação neste
ponto.

Ao final, vieram os autos a este Conselheiro para relatar.
Este é o Relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o procedimento fiscal que culminou com o auto de
infração constante do presente processo decorre da compensação a maior do que o devido do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL nos anos calendários de 2010 e 2011. Após
apurar lucro real positivo nos respectivos anos calendários, a Recorrente reduziu a base de cálculo
da CSLL e do IRPJ via utilização de prejuízos fiscais/saldos negativos de CSLL de anos anteriores.
Segundo a Fiscalização, tais compensações seriam indevidas, haja vista que nos anos calendários
objeto da autuação não havia saldo suficiente de prejuízo fiscal/base negativa da CSLL que
pudesse fazer frente às compensações realizadas.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
13
Os prejuízos fiscais/saldos negativos da CSLL de períodos anteriores, de titularidade
da Contribuinte, foram profundamente alterados após a lavratura do auto de infração constante
do processo administrativo fiscal no 19515.720.131/2013-68. Nesse auto de infração, foi apurada
omissão de receita decorrente de diferenças identificadas entre os totais das notas fiscais emitidas
e os valores totais contabilizados no ano-calendário de 2008; também foram glosadas despesas
não comprovadas no mesmo período, apuradas a partir de arquivos digitais de notas fiscais de
terceiros e de notas fiscais digitalizadas, relativas à subcontratação de transportes de cargas.
O referido auto de infração foi objeto de recurso à DRJ e ao CARF, restando a
Recorrente vencida em todas as instâncias administrativas. Atualmente o referido processo
encontra-se na PGFN para cobrança executiva. Compulsando os referidos autos, verifico que o
débito originalmente lançado foi reduzido por força de decisão judicial. Vejam abaixo excerto de
Nota Justificativa de não Interposição Parcial de Recurso editada pela PGFN no âmbito da
execução fiscal:
10. O d. Juízo profere sentença id. 22755166 em que expressamente faz
“prevalecer o montante indicado pela RECEITA FEDERAL em sua manifestação ID
13014938”, julgando parcialmente procedente o pedido, “para o fim de alterar
em parte os débitos fiscais aqui discutidos, os quais passam a ter os seguintes
valores: I - IRPJ R$ 43.765.863,89 (01/2013); II – CSLL R$ 15.732.510.73 (01/2013).
(...)
13. Ante o exposto, observa-se que, estritamente quanto ao mérito dos valores
dos débitos fiscais de IRPJ e CSLL alterados judicialmente em sentença, inexiste
interesse recursal voluntário por parte da Fazenda Nacional, eis que a sentença
simplesmente acolheu a manifestação da própria Receita Federal do Brasil (E-
dossiê no 10080.003097/0918-18), veiculada no doc. id. 13014938, órgão com
competência privativa, nos termos do art. 142 do CTN. Houve, ademais, pedido
expresso da PFN para que a referida manifestação da RFB fosse acolhida (id.
13839388), sem, quanto ao ponto, qualquer irresignação ao longo do processo ou
na interposição de embargos de declaração em face da r. sentença. Assim, quanto
ao ponto, fica dispensada a interposição de apelação, nos termos do art. 2o,
incisos IX e X, da Portaria PGFN no 502/2016, sem prejuízo de eventual
remessa/reexame necessário.
Os valores reconhecidos pela decisão judicial como exigíveis são de
R$20.145.163,53 e de R$7.241.919,78 de IRPJ e de CSLL respectivamente, em valores originais
(somente o tributo, sem os acréscimos legais). Abaixo reproduzo tabela constante do processo no
19515.720.131/2013-68, elaborada pela Receita Federal em atendimento a solicitação da PGFN
para instruir a ação judicial proposta pela Recorrente.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
14

Como se observa dos valores acima, abertos por trimestre, mesmo com a
redução do lançamento, ainda persistem valores a serem exigidos, o que significa dizer que o auto
de infração objeto deste processo não sofre nenhuma alteração em função do resultado final dos
autos de no 19515.720.131/2013-68.
Assim, são totalmente improcedentes as alegações da Recorrente em seu recurso
voluntário.
Preliminarmente, a Recorrente requer o sobrestamento do presente processo em
razão da “existência de ação judicial com manifesta relação de prejudicialidade ao presente
processo”. Como vimos acima, o resultado até o momento do processo judicial citado pela
Recorrente não altera em nada o lançamento realizado nestes autos. Independentemente desse
fato, temos que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em relação à independência das
instâncias. Salvo raras exceções, as decisões, tanto administrativas quanto judiciais, são
independentes no âmbito de suas respectivas esferas (civil, penal, administrativa, tributária,
trabalhista etc.).
Também é oportuno que se diga que o processo administrativo fiscal é regido por
princípios próprios, como o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsioná-lo até sua
decisão final. Assim, é vedado à Autoridade Administrativa sobrestar o julgamento de litígio
regularmente instaurado, salvo em exceções de prejudicialidade, que não se aplicam no presente
caso.
Face ao exposto, nego provimento à preliminar de sobrestamento arguida pela
Recorrente.
No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Primeiramente, em relação aos argumentos que tratam da base de cálculo negativa
da CSLL do ano calendário de 2008, creio que a decisão recorrida já se desincumbiu com muita
propriedade a respeito, senão vejamos:
Primeiramente, cumpre observar que a presente autuação - compensação
indevida de bases de cálculo negativas da CSLL - decorre, exclusivamente, da
redução desses resultados negativos nos autos do processo administrativo n° 1
9515.720131/2013-68, cujo andamento foi acima relatado.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
15
Há que se destacar que, na ocasião da presente autuação (da qual a contribuinte
teve ciência em 27/01/2015), ainda não havia ocorrido o julgamento do Recurso
Voluntário da contribuinte (conforme observado pela fiscalização).
Assim, considerando que a decisão proferida pela DRJ/Porto Alegre, nos autos do
processo administrativo n° 19515.720131/2013-68, transitou em julgado e se
tornou definitiva, sendo mantida a autuação relativa ao ano-calendário de 2008 e,
no que interessa ao caso em tela, a redução dos prejuízos fiscais e das bases de
cálculo negativa da CSLL da contribuinte, há que se julgar procedente a presente
autuação.
Destaque-se que a impugnante havia solicitado o “sobrestamento destes autos
até decisão final a ser proferida nos autos do processo administrativo n°
19515.720131/2013-68 ” (grifei), condição suspensiva que, de fato, ocorreu.
Quanto às questões de mérito, nas quais a impugnante pretende que se analise,
novamente, a dedutibilidade de despesas glosadas no ano-calendário de 2008
(inclusive solicitando diligência e perícia técnica contábil-fiscal), elas não cabem
no presente processo.
Tais questões foram discutidas e a lide, desfavorável à contribuinte, foi
definitivamente resolvida, não cabendo, na esfera administrativa novo
questionamento.
Também não cabe a discussão acerca da quantificação e compensação das bases
de cálculos negativas da CSLL, nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011,
pois os valores considerados são exatamente os declarados pela contribuinte em
suas DIPJs, apenas alterados pela autuação levada a efeito no processo
administrativo n° 19515.720131/2013-68, não havendo qualquer dúvida a
respeito.
Por todo o exposto, adoto como minhas as razões já discorridas na decisão
recorrida para negar provimento ao recurso no ponto.
Quanto à alegação de cobrança em duplicidade do crédito tributário a ensejar o
enriquecimento ilícito do erário público, também não merece melhor sorte. Suas alegações são
totalmente desarrazoadas, senão vejamos:
36. Nesse contexto, caso a Recorrente reste vencedora na Ação Anulatória acima,
consequentemente a base negativa glosada será convalidada e o débito ora
discutido será extinto pela compensação.
37. Por outro lado, caso a Recorrente reste vencida em referida ação judicial, o
débito de CSLL será quitado, visto que haverá a cobrança dos débitos de IRPJ e
CSLL na ação judicial e, consequentemente, a base negativa será convalidada e o
débito ora discutido também será extinto pela compensação.
38. Ou seja, o que se verifica é que, independentemente do desfecho da ação
anulatória, não poderiam as Autoridades Fiscais glosar a base negativa quando da
glosa das despesas que o compuseram, o que acarretaria cobrança em
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.215 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720048/2015-51
16
duplicidade, na medida em que as Autoridades Fiscais estariam, de um lado, (i)
reduzindo a base negativa ao desconsiderar as despesas e, de outro lado, (ii)
cobrando o crédito tributário oriundo das glosas das despesas desconsideradas.
Disse mais acima que tais alegações são totalmente desarrazoadas, pois as infrações
apuradas nos dois processos administrativos são absolutamente diferentes. Caso a Recorrente
perca a ação judicial, deverá pagar o crédito tributário exigido no respectivo auto de infração. Tal
fato em nada alterará seu dever de quitar o crédito tributário exigido neste processo.
Ademais, tais alegações não foram apresentadas à DRJ, via impugnação, razão pela
qual as considero preclusas na via administrativa.
Por último, a recorrente se insurge novamente contra a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, matéria esta já sumulada por este CARF na Súmula no 108, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 957
DF CARF MF
Original